Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória.
4. A análise da prescrição em âmbito administrativo demanda incursão em questão probatória, a fim de verificar os atos que importaram na interrupção do lapso prescricional, motivo pelo qual inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
5. Recurso não provido.